Tribunal: TJES
Processo: 5004962-66.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004962-66.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A
RECORRIDO: POLLIANA BRUNETTI MERLO SOUZA
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ANUAL. APLICAÇÃO DE PERCENTUAL SUPERIOR AO DIVULGADO PELA PRÓPRIA OPERADORA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO E À VINCULAÇÃO DA OFERTA. ARTS. 30 E 35 DO CDC. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. REVISÃO DO REAJUSTE. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por operadora de plano de saúde contra sentença que declarou a nulidade do reajuste anual aplicado às mensalidades do plano da autora, afastando o índice de 19,01% e determinando sua substituição pelo percentual de 16,9%, divulgado pela própria operadora.

A sentença também condenou a ré à restituição simples dos valores pagos a maior e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar a competência do Juizado Especial para julgamento da demanda;

(ii) analisar a validade do reajuste aplicado ao plano de saúde coletivo por adesão;

RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de incompetência do Juizado Especial não merece acolhimento, pois a controvérsia pode ser solucionada com base nos documentos constantes dos autos, inexistindo necessidade de prova pericial complexa.

No mérito, verifica-se que a operadora informou aos consumidores que o reajuste anual aplicado ao plano seria de 16,9%, nos termos da RN nº 309 da ANS, porém aplicou efetivamente percentual superior, correspondente a 19,01%.

Tal conduta viola o princípio da vinculação da oferta, previsto nos arts. 30 e 35 do Código de Defesa do Consumidor, segundo os quais toda informação ou publicidade integra o contrato celebrado e obriga o fornecedor ao seu cumprimento.

A aplicação de percentual superior ao divulgado configura falha na prestação do serviço e afronta aos princípios da transparência, da informação adequada e da boa-fé objetiva, colocando o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do art. 51, IV, do CDC.

Assim, correta a sentença ao declarar a nulidade do reajuste aplicado e determinar a substituição do índice de 19,01% pelo percentual de 16,9%, bem como a restituição dos valores pagos a maior.

Mantém-se a sentença impugnada por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A operadora de plano de saúde que aplica reajuste superior ao percentual previamente divulgado ao consumidor viola o princípio da vinculação da oferta previsto nos arts. 30 e 35 do CDC. Reconhecida a abusividade do reajuste, impõe-se a revisão do índice aplicado e a restituição simples dos valores pagos a maior.

Dispositivos relevantes citados:

Arts. 6º, III, 30, 35, 42, parágrafo único, e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor

Arts. 186 e 927 do Código Civil

Art. 487, I, do Código de Processo Civil

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP – APL: 1001309-03.2014.8.26.0114, Rel. Ana Maria Baldy, j. 30/09/2016, 6ª Câmara de Direito Privado.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO

Em síntese, a autora narra que os reajustes anuais aplicados ao seu plano de saúde, especificamente nos anos de 2022 e 2024, foram abusivos, em razão da nítida discrepância entre o percentual efetivamente aplicado e os índices divulgados pela própria operadora. Afirma que, em 2022, o reajuste foi de 19,01%, enquanto o índice divulgado pela ré seria de 16,9%, prática que viola o dever de informação clara e adequada, previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Requer: 1) declaração de abusividade dos reajustes de 2022 e 2024; 2) revisão do contrato para adequar os valores aos índices corretos; 3) restituição, em dobro, dos valores pagos a maior; e 4) condenação da requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

Pelo exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para:

a)
DECLARAR
a nulidade do percentual de reajuste da mensalidade, para afastar o índice de 19,01% aplicado nos anos de 2022 e 2024;

b)
CONDENAR
a ré, CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO LTDA., na obrigação de fazer consistente em recalcular as mensalidades do plano de saúde da autora, aplicando, em substituição ao índice declarado nulo, o percentual de 16,9% (dezesseis vírgula nove por cento), com a emissão das faturas futuras com o valor correto, sob pena de multa a ser fixada em caso de descumprimento;

c)
CONDENAR
a ré a restituir à autora, de forma simples, os valores pagos a maior, correspondentes à diferença entre o montante cobrado com o reajuste de 19,01% e aquele que seria devido com a aplicação do índice de 16,9%. Os valores deverão ser apurados em fase de cumprimento de sentença, por simples cálculo aritmético, observada a prescrição decenal, e acrescidos de correção monetária pelo índice da Corregedoria-Geral da Justiça do TJES, a partir de cada desembolso, e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.

Por outro lado,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais.

Irresignada, a empresa ré interpôs o presente Recurso Inominado. Preliminarmente, a operadora sustenta a incompetência do Juizado Especial Cível em razão da complexidade da matéria, arguindo ser imprescindível a realização de perícia técnica atuarial/contábil para aferir a legalidade dos cálculos. No mérito, defende a validade dos índices aplicados, ressaltando que o contrato é da modalidade coletivo por adesão, o que permite reajustes baseados em agrupamento de contratos (pool de risco) e normas específicas da ANS (como a RN 309), diferenciando-se dos limites impostos aos planos individuais. Por fim, alega a ausência de comprovação do dano material, pela falta de todos os comprovantes de pagamento das mensalidades nos autos, requerendo a reforma integral da decisão para julgar improcedentes os pedidos autorais.

PROJETO DE VOTO

Conheço dos recursos uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Inicialmente, no tocante a
preliminar de incompetência absoluta dos Juizados Especiais
para o processamento e julgamento da presente demanda, sob o argumento de que a controvérsia envolve a necessidade de produção de prova pericial técnica, entendo que tal argumento
não merece prosperar
. Os documentos acostados aos autos revelam-se suficientes para a adequada apreciação da matéria, inexistindo, portanto, complexidade que inviabilize o rito sumaríssimo ou que exija dilação probatória incompatível com os Juizados Especiais.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Inicialmente, ressalto que os termos contratuais devem ser interpretados sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme orientação pacificada na Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, que prevê: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”

A controvérsia cinge-se à
suposta abusividade dos reajustes aplicados pela recorrente nas mensalidades do plano de saúde da autora
.

Ao examinar detidamente o conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que a recorrente
descumpriu a oferta vinculante relativa aos percentuais de reajuste divulgados aos beneficiários do plano de saúde
, aplicando índice superior ao previamente informado.

Com efeito, embora a empresa tenha comunicado que o percentual de reajuste a ser aplicado seria de
16,9%, nos termos da RN nº 309
, na prática procedeu à aplicação de reajuste de
19,01%
, conforme demonstram os documentos de Id. nº 17884053, percentual este
superior ao divulgado ao público consumidor
.

Nesse contexto, considerando o
caráter vinculante da oferta realizada
, impõe-se à recorrente o dever de cumprir integralmente as condições informadas ao consumidor, nos termos dos
arts. 30 e 35 do Código de Defesa do Consumidor
,
in verbis
:

Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.

Art. 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha:

I - exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade;

Referidos dispositivos consagram o princípio da
vinculação da oferta
, estabelecendo que toda informação ou publicidade suficientemente precisa integra o contrato celebrado, obrigando o fornecedor ao seu cumprimento, bem como assegurando ao consumidor o direito de exigir o cumprimento forçado da obrigação nos termos ofertados.

A jurisprudência pátria igualmente reconhece a
força vinculante das ofertas realizadas pelos fornecedores
, inclusive quando intermediadas por representantes ou prepostos, conforme ilustra o seguinte precedente:

PLANO DE SAÚDE - Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais - Recusa de contratação de plano de saúde – Posterior descumprimento de oferta de preço - Oferta que, no âmbito do CDC, possui caráter abrangente e força vinculante, mesmo quando efetuada por prepostos ou representantes autônomos do fornecedor - Responsabilidade solidária Inteligência do art. 34 do CDC - Precedente do C. STJ [...] – RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - APL: 10013090320148260114 SP 1001309-03.2014.8.26.0114, Relator: Ana Maria Baldy, Data de Julgamento: 30/09/2016, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2016).

Dessa forma, evidencia-se a
falha na prestação do serviço pela empresa recorrente
, que deixou de fornecer informações claras e corretas à consumidora, aplicando percentual de reajuste superior ao previamente divulgado, em violação aos
princípios da transparência, da informação adequada e da boa-fé objetiva
, que regem as relações de consumo.

Assim, restam configurados a
conduta ilícita, o dano e o nexo causal
, emergindo o dever de reparar os prejuízos suportados pela consumidora, nos termos dos
arts. 3º, 7º, parágrafo único, e 14 do Código de Defesa do Consumidor
, c/c
arts. 186 e 927 do Código Civil
.

Diante disso, mostra-se correta a sentença ao
determinar a restituição dos valores pagos a maior pela autora
, relativamente às faturas em que foi aplicado reajuste superior ao percentual previamente informado pela operadora, conforme disposto em sede de sentença:

Desse modo, o percentual de 19,01% revela-se, no contexto fático-probatório dos autos, manifestamente abusivo, por colocar os consumidores em desvantagem exagerada (art. 51, IV, do CDC), devendo ser substituído pelo índice de 16,9%, que se mostra razoável e foi divulgado pela própria operadora.

Reconhecida a abusividade do reajuste, a consequência lógica é a devolução dos valores pagos a maior. A autora, contudo, pleiteia a restituição em dobro, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC. Ocorre que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 676.608/RS) consolidou o entendimento de que a devolução em dobro pressupõe a demonstração de má-fé do fornecedor, não sendo aplicável quando a cobrança, embora indevida, estiver amparada em cláusula contratual cuja abusividade foi declarada apenas em juízo. Tal situação configura a hipótese de engano justificável.

No presente caso, a cobrança se deu com base em cláusula contratual expressa. Ausente a prova de má-fé inequívoca da operadora, a restituição deve ocorrer de forma simples, corrigida monetariamente a partir de cada desembolso e com juros de mora a contar da citação.

Dessa forma, mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o artigo 46 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

VLADSON COUTO BITTENCOURT

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)